Tribunal: STF
Processo: RE 1501445
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elke Reni Carvalho de Sá interpôs recurso extraordinário (eDoc 38) contra acórdão (eDoc 31) da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia que, em juízo de retratação, reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido de pagamento do adicional de atividade penosa.



    A recorrente, em suas razões, alega violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, e LV, 7º, XXIII, 20, § 2º, 37, caput, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Aduz que, até a regulamentação da matéria pelo Conselho da Justiça Federal, faz jus ao pleiteado benefício enquanto estiver lotada na Seção Judiciária Federal do Estado de Rondônia.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário, apenas quanto ao pedido subsidiário, para que seja reconhecida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pela recorrente em decorrência da tutela antecipada deferida na instância ordinária, assentando a seguinte conclusão (eDoc 52): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA PELA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ EM TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por aquele precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Quanto ao mérito propriamente dito, melhor sorte não socorre a irresignação.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção n. 5.062/DF-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, assentou que “o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade”. Confira-se a ementa do julgado: 



    Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esse mesmo entendimento tem sido aplicado de forma consolidada pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório e benefícios. Adicional de Fronteira. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 988.455/PR-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/17) 



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 



    2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    (RE 772.003, relator Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 27/10/2017)



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de direito subjetivo ao adicional de penosidade pelo ofício exercido em área de fronteira por servidor público. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE n. 1.377.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022) 



    Na hipótese dos autos, a Turma Recursal assim se manifestou a respeito da matéria impugnada (eDoc 31):



    O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade.



    […]



    Assim, levando-se em consideração a sistemática dos recursos representativos da controvérsia e em razão do princípio da segurança jurídica, o entendimento passado pelo Acordão há de ser revisto. 



    Ante ao exposto CONHEÇO e DOU provimento ao recurso para adequar o Acórdão passado pela Turma Recursal do Estado de Rondônia e Acre à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário Representativo 432- 31.2012.4.01.9410, RE 772003), para julgar improcedente o pedido deduzido na peça vestibular. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem converge com a jurisprudência consolidada do Supremo. Por outro lado, merece prosperar o pedido subsidiário para que seja declarado o direito da autora a não ser obrigada ao ressarcimento, dada a natureza da verba percebida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento sereno no sentido de que “são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa”. Eis julgado que bem ilustra esse entendimento:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente público. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de decreto legislativo estadual que fundamentava o recebimento do valor. 3. Não é devida a restituição quando a verba é recebida com boa-fé pelo agente, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.186.825/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/12/2020) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para assegurar a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por Elke Reni Carvalho de Sá em decorrência da tutela antecipada deferida na instância ordinária.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente